Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Cotejando os autos, verifiquei que a apelada, ROSA PEREIRA DE OLIVEIRA SABINO, não foi intimada para apresentar resposta ao recurso de apelação de ID 49266281, assim, com base no art. 331, § 1°, do Código de Processo Civil, a fim de evitar eventual nulidade processual, determino a intimação do apelante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., para fornecer o endereço da apelada para fins de citação e, caso queira, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010. § 1°, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.